Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. No caso, a agravante não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
4. Intimada a trazer outros elementos para de comprovar sua hipossuficiência, a agravante quedou-se inerte. Não restou demonstrado que o pagamento das custas judiciais pode comprometer a subsistência do agravante e de sua família, o pedido de gratuidade deve ser indeferido.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.